Tribunal: TCU
Processo: 011.871/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de servidores da Universidade Federal de Santa Catarina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 em: 9.1. considerar legais e conceder o registro dos atos iniciais de aposentadoria de Benoni Silvestri Rinaldi e Laercio Barbosa Pereira; 9.2. considerar ilegais e recusar o registro dos atos iniciais de aposentadoria de Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior, Brigida Nichele e Maria Aparecida Gonçalves; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fundamento no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal; 9.4. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, excluindo a rubrica judicial de hora-extra dos proventos de Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior, Brigida Nichele e Maria Aparecida Gonçalves, bem assim excluindo a rubrica judicial de incorporação de função de Laercio Barbosa Pereira, comunicando ao Tribunal, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do RITCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.4.2. cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao Tribunal no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do RITCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.3. informe aos interessados o teor desta deliberação, encaminhando ao Tribunal, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao Tribunal não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento do recurso; 9.5. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário em 14/7/2011, determinar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União que faça o acompanhamento da Ação Ordinária n. 5003387.92.2015.4.04.7200, que tramita no Tribunal Regional Federal da 4a Região, bem como notificar o Tribunal para fins de acompanhamento.